Tribunal: TJSP
Processo: 1002618-29.2014.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA– Servidora Pública Municipal aposentada – Extinção do cargo que ocupava quando em exercício – Pretensão de paridade com os ativos de cargos equivalentes ou assemelhados ao que ocupava, qual sejam, Vice diretor, arquiteto e assistente de direção de escola de 2o grau – Município é parte ilegítima para figurar na presente lide, bem como a Taboã Prev é parte legítima para responder

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA– Servidora Pública Municipal aposentada – Extinção do cargo que ocupava quando em exercício – Pretensão de paridade com os ativos de cargos equivalentes ou assemelhados ao que ocupava, qual sejam, Vice diretor, arquiteto e assistente de direção de escola de 2o grau – Município é parte ilegítima para figurar na presente lide, bem como a Taboã Prev é parte legítima para responder à presente ação – Cerceamento de Defesa – Inocorrência – Cargos apontados não são equivalentes ao que a autora ocupava – Impossibilidade de haver paridade com ativos que exerçam funções não equivalentes – Honorários advocatícios adequadamente arbitrados – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002618-29.2014.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
apelante/apelada HELENA DE CASTRO, são apelados/apelantes TABOÃO PREV
AUTARQUIA PREVIDENCIARIA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
2
Voto no 33.680
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609
Comarca: Taboão da Serra
Apelantes: HELENA DE CASTRO e OUTRA
Apeladas: TABOÃOPREV AUTARQUIA PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA e OUTRA
Apelante e Apelada: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO
DA SERRA
JUÍZA: Rachel de Castro Moreira e Silva
AÇÃO ORDINÁRIA Servidora Pública Municipal
aposentada Extinção do cargo que ocupava quando em
exercício Pretensão de paridade com os ativos de cargos
equivalentes ou assemelhados ao que ocupava, qual sejam,
Vice diretor, arquiteto e assistente de direção de escola de
2o grau Município é parte ilegítima para figurar na
presente lide, bem como a Taboã Prev é parte legítima para
responder à presente ação Cerceamento de Defesa
Inocorrência Cargos apontados não são equivalentes ao
que a autora ocupava Impossibilidade de haver paridade
com ativos que exerçam funções não equivalentes

Honorários advocatícios adequadamente arbitrados

Recursos desprovidos.
Trata-se
de
recursos de apelação tempestivamente
interpostos, às fls. 277/290, 293/304 e 314/318 pelas partes contra a r.
sentença de fls. 253/258 e 290, cujo relatório se adota, que extinguiu o
processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do
Código de Processo Civil, em relação ao Município de Taboão da Serra
e julgou improcedente a ação ordinária ajuizada em face da TaboãoPrev
Autarquia Previdenciária do Município de Taboão da Serra.
Sucumbente, condenou a autora a arcar com as custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00,
nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, tendo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
3
vista o valor simbólico atribuído à causa.
Em
apelação,
a
requerida
TaboãoPrev
Autarquia
Previdenciária do Município de Taboão da Serra argumenta não ser a
responsável pelo pagamento do beneficio previdenciário em questão.
Explicita ser autarquia municipal previdenciária criada em 25 de Junho
de 2007, por meio da Lei Complementar Municipal no 141/2007. Aduz
que antes dela o Regime Próprio de Previdência Social era exercido
pelo FASPREV - Fundo de Assistência e Previdência do Funcionário
Municipal de Taboão da Serra, criado através da Lei no 1.073/1994.
Sustenta que com o intuito de sanar a irregularidade
apontada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no
exercício de 2010, a Prefeitura de Taboão da Serra passou a repassar o
valor dos benefícios à TaboãoPrev para a Autarquia Previdenciária
fazer a simples administração da folha de pagamento.
Assevera que os holerites juntados pela autora mostram que
o pagamento do benefício vinha sendo feito pela própria Prefeitura de
Taboão da Serra. Conclui que, portanto, a eventual condenação judicial
dos beneficiários que se encontra na situação do artigo 66 da Lei no
1.092/1995 deverá ser suportada pela Prefeitura ou Câmara Municipal.
Apela também a autora, alegando que a D. Magistrada
sentenciante incorreu em negativa de prestação jurisdicional, violando o
princípio constitucional da ampla defesa, vez que indeferiu a produção
de prova testemunhal da Apelante, e ainda ignorou as provas
produzidas nos autos, especialmente o ofício de fls. 218/219,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
4
fundamentais para a elucidação dos fatos e da solução eficaz do conflito
aqui entabulado.
Expõe que a decisão de improcedência com resolução de
mérito não se sustenta, vez que a fundamentação da r. sentença
recorrida é justamente, a falta de provas suficientes para o julgamento
da ação.
Afirma ainda que o Município de Taboão da Serra é parte
legítima para figurar na presente lide, visto ter laborado e se aposentado
junto à Municipalidade muito antes da criação da autarquia
TaboãoPrev. Ressalta que, a presente demanda não se limita ao mero
reajuste dos proventos da Apelante, sendo assim, depende da indicação
por parte da Municipalidade, de um cargo em paridade em relação
aquele extinto pelo Município Apelado. Destaca que no caso em testilha
a TaboãoPrev somente faz o repasse dos proventos.
Salienta que em resposta ao ofício expedido pela
Magistrada, a Municipalidade indicou como cargo assemelhado, para
fins de paridade de reajustes de proventos, o cargo de vice-diretor, sem
qualquer ressalva. Informa ser evidente possuir direito aos reajustes de
seus proventos na proporção dos funcionários da ativa. Pondera que a r.
sentença recorrida ignorou o fato de possuir diploma de graduação em
pedagogia licenciatura plena. Argumenta caber à Municipalidade a
descrição das atribuições dos cargos por ela criados, não podendo tal
ônus lhe ser imputado, visto não possuir acesso às referidas
informações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
5
Por fim, apela igualmente o Município de Taboão da Serra
sustentando que os honorários advocatícios fixado pela r. sentença de
primeira instância, em R$ 1.500,00, não preserva a dignidade do
trabalho do profissional envolvido.
Requer a majoração dos honorários advocatícios para o
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Recursos tempestivos, recebidos em seus regulares efeitos
(art. 1.012, caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões pela
TaboãoPrev e Município de Taboão da Serra (fls. 320/324 e 327/329).
Apresentada oposição ao Julgamento virtual (fls. 333).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora afirma ter
obtido aposentadoria diretamente do Município, mas que é a
TaboãoPrev a gestora do regime próprio de previdência do município,
de modo que ambas as partes possuem legitimidade para figurar no polo
passivo da demanda. Afirma que por meio da portaria de nomeação n.o
08/1982 foi nomeada para o cargo de Secretária de Escola de 2o Grau e
que, contudo, logo após a sua aposentadoria, o cargo que ocupava na
atividade foi extinto por lei que reestruturou a organização
administrativa do Município. Coloca que, diante da extinção do cargo,
não recebeu reajustes em seus proventos, o que lhe causou prejuízos.
Pontua que, como sua aposentadoria ocorreu antes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
6
edição da Emenda Constitucional n.o 41/2003, cabe aplicação do
disposto no artigo 7o de tal Emenda, que garante a paridade com os
ativos. Assevera que, em razão da extinção do cargo, a TaboãoPrev não
reajustou os seus proventos. Ressalta que aqueles que tiveram seus
cargos extintos após a aposentadoria foram os únicos inativos que não
tiveram seis proventos reajustados pela Lei Complementar n.o 51/2011.
Inicialmente, cumpre salientar não haver que se falar em
legitimidade do Município de Taboão da Serra para figurar no polo
passivo da presente lide, nem mesmo da alegada ilegitimidade da
TaboãoPrev.
O artigo 2o da Lei Municipal Complementar 141/2007, que
criou a TaboãoPrev dispõe que:
Art. 2o - Fica criada a TABOÃOPREV - Autarquia Previdenciária do
Município de Taboão da Serra, unidade gestora única do RPPS do Município,
descentralizada da Administração Pública Direta, de natureza autárquica, dotada
de personalidade jurídica própria, com capacidade administrativa, patrimônio e
receitas próprias e atribuições de competência específicas estabelecidas nesta Lei
Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar no 255/2011)
Consta ainda de seu artigo 6o:
Art. 6o - A TABOÃOPREV tem por finalidade específica a
administração, gerenciamento e a operacionalização do RPPS do Município de
Taboão da Serra, incluindo a arrecadação e gestão dos recursos previdenciários, a
concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios de aposentadorias e
pensões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
7
Depreende-se dos artigos supracitados que a autarquia em
questão reúne autonomia administrativa e financeira para pagamento e
gestão dos proventos de aposentadoria de todos os servidores inativos
do Município, bem como detém a responsabilidade pela administração,
gerenciamento e operacionalização do RPPS do Município, inclusive
arrecadação e gestão dos recursos previdenciários, concessão,
pagamento e manutenção dos benefícios de aposentadorias e pensões.
Tendo em vista que a presente ação ordinária tem como
finalidade a concessão de paridade remuneratória entre ativos e inativos
nos termos do art. 7o da EC 41/03, utilizando como parâmetro cargos
assemelhados ao seu, que foi extinto, nos moldes indicados e já
simulados pela própria TaboãoPrev; bem como o pagamento das
diferenças das parcelas vencidas até a data da adequação dos proventos
de acordo com a paridade concedida, de rigor a extinção da ação, sem
julgamento do mérito em relação ao Município, tal qual lançado na
sentença e a manutenção da TaboãoPrev no polo passivo da lide.
Como bem assinalado pela Juíza “a quo” eventual acordo
entre a autarquia previdenciária e o Município, para ressarcimento de
pagamentos feitos em relação a aposentadoria de servidores que
ingressaram antes de determinada data não afeta a circunstância de
que é a autarquia previdenciária a responsável pela gestão do
benefício e pagamento ao aposentado.
Igualmente, não há que se falar em cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
8
defesa. O Magistrado integrado à causa, a quem cabe dirigir o processo,
tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas, podendo
limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou
protelatórias.
Frise-se que a equivalência entre os cargos é comprovada
por meio de suas atribuições previstas em lei e não por meio da oitiva
de testemunhas.
O mérito da presente ação foi corretamente julgado pela r.
sentença recorrida e merece subsistir.
Indene de dúvidas o fato de que o cargo da no qual a
autora se aposentou, qual seja, secretária de escola 2o grau, foi extinto.
A dúvida reside em saber se há cargo equivalente ao que
por ela era ocupado.
No caso em questão a autora pretende que se entenda que
seu cargo corresponde, no plano de reestruturação, ao de vice diretor,
alta ou média complexidade; ou que haja paridade com os cargos de
arquiteto ou de assistente de diretor de escola de 2o graus.
A questão restou devidamente analisada pela r. sentença
recorrida:
“No entanto, em que pesem as considerações da autora, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
9
verifica correspondência entre o cargo por ela ocupado quando em atividade
(Secretária de Escola da 2o Grau) com nenhum dos cargos paradigmas indicados
na inicial Vice-Diretor de Alta ou Média Complexidade, Arquiteto ou Assistente de
Diretor de Escola de 2o Grau.
De fato, conforme informação apresentada pela Secretaria de
Educação às fls. 242/243, de acordo com a Lei Complementar n.o 32/1997, o cargo
de Secretário de Escola possuía as seguintes atribuições: “Secretariar o Diretor de
Escola de Ensino Fundamental e/ou seu Assistente, mantendo os registros dos
alunos em absoluta ordem, cuidando da manutenção, conservação e segurança da
escola. Executar outras tarefas correlatas”.
Por outro lado, nos termos do Anexo II da Lei Complementar n.o
231/2010 a qual institui o “Estatuto do Magistério Público Municipal de Taboão da
Serra e dá outras providências”, as atribuições do cargo de Vice-Diretor são as
seguintes:
VICE-DIRETOR
Descrição da Função
Compete ao Vice Diretor organizar, coordenar e controlar os
serviços administrativos da Unidade Educacional, tendo em vista, especialmente:
- assistir o Diretor de Escola no exercício de suas competências;
- participar de reuniões internas e externas com os servidores, bem
como representar a direção em eventos;
- elaborar relatórios e controles através de programa informatizado
de estoque de produtos e materiais;
- participar da elaboração do planejamento anual e do projeto
político pedagógico juntamente com a equipe escolar;
- participar de reuniões de HTPC, APM, Conselho Escolar, reuniões
com servidores, professores e pais dos alunos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
10
E, ainda segundo disposição do Anexo II da Lei Complementar, o
provimento do cargo de Vice-Diretor exige “graduação em curso superior de
licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão ou Administração
Escolar ou habilitação equivalente ou pós graduação na área de educação, e
experiência na área educacional de no mínimo 03 (três) anos” .
Nesse cenário, como fundamentado pela Secretaria de Educação no
ofício de fls. 242/243, não há equivalência entre o cargo exercido pela autora
quando em atividade com o cargo de Vice-Diretor. De fato, o cargo da autora
possuía funções de natureza eminentemente administrativa, atinentes à manutenção
de registros e da conservação e segurança da escola, enquanto o cargo de Vice-
Diretor regido pela Lei Complementar n.o 231/2010 possui funções de natureza
pedagógica, relacionadas ao planejamento escolar e inclusive substituição do
Diretor, em seus afastamentos e ausências.
Ressalta-se que a prova oral requerida pela autora não teria o
condão de alterar as conclusões quanto à ausência de equivalência entre o cargo de
Secretário de Escola e de Vice Diretor, uma vez que a análise da correspondência
entre os cargos deve ser pautada pela previsão legal do feixe de atribuições de cada
cargo. Se eventualmente a autora trabalhou em desvio de função, exercendo
atividades que extrapolavam aquelas atribuídas ao cargo de Secretário de Escola,
isso não traz consequências para fim de definição do paradigma do direito à
paridade.
Quanto aos outros cargos mencionados na inicial Arquiteto e
Assistente de Diretor de Escola de 2o Grau, observa-se que a autora sequer
apresentou quais seriam as atribuições desses cargos, não demonstrando que tais
cargos decorrem de transformação ou reclassificação do cargo que ocupava
quando em atividade.
Vale mencionar que, analisando a Lei Complementar n.o 231/2010, é
possível verificar que o cargo de Assistente de Diretor de Escola não mais existe na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
11
estrutura administrativa. Conforme Tabela II do Anexo IV do referido diploma
legal, o cargo de Assistente de Diretor foi transformado justamente no cargo de
Vice-Diretor de Escola, o qual, como já exposto, não guarda correspondência com
o cargo exercido pela autora quando em atividade”.
O direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos se
dá somente em relação àqueles que ocupam o mesmo cargo ou, em
casos
de
reestruturação
da
organização
administrativa,
com
transformação ou reclassificação do cargo, àqueles nos quais
transformado ou reclassificado, aqui leia-se, àqueles que desempenham
funções equivalentes.
Em resposta ao ofício de fls. 219, o Secretário Municipal
de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas do
Município de Taboão da Serra informou que o cargo exercido pela
autora, qual seja, o de Secretária de Escola foi extinto, sendo que o
cargo que mais se assemelha às suas funções é o de Vice-Diretora.
Pontue-se não haver direito à paridade entre cargos em que
as funções mais se assemelhem, e sim aos cargos com funções
equivalentes.
A paridade com o cargo de arquiteto, conforme consta da
própria petição inicial, foi recusado pela autora tendo em vista que não
se enquadra sequer na área da educação.
No que diz respeito à paridade com o cargo de assistente de
diretor de escola de 2o grau, além de se fazer necessário que a autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
12
menos indicasse a equivalência entre as funções exercidas, como bem
asseverado pela d. Magistrada de primeira instância, este cargo não
mais existe na estrutura da administração, o que por si só já afasta o
pleito de paridade com essa função.
Além disso, o cargo de vice-diretor tem como requisito
mínimo de investidura graduação em curso superior de licenciatura
plena em Pedagogia com habilitação em Supervisão ou Administração
Escolar ou habilitação equivalente ou pós graduação na área de
educação, e experiência na área educacional de no mínimo 03 (três)
anos; o que não era previsto para o extinto cargo de provimento efetivo
anteriormente ocupado pela autora, fato que constitui óbice
instransponível para o reconhecimento da equiparação pleiteada,
mesmo que a autora possua tal diploma.
Por fim, os honorários advocatícios foram fixados de forma
adequada e proporcional, nada havendo a se modificar nesse capítulo
sentencial.
Dessa forma, de rigor a confirmação integral da sentença,
com a consequente rejeição de todos os pleitos recursais.
Arbitro os honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11,
do CPC) a ambos os requeridos em R$ 200,00 (duzentos reais) para
cada, deixando de fazê-lo em relação ao patrono da autora, por não ter
ele apresentado contrarrazões, não havendo assim trabalho recursal que
justifique a majoração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002618-29.2014.8.26.0609 - Comarca de Taboão da Serra - Voto no 33.680 - aba
13
Pelo exposto, meu voto é por se negar provimento a todos
os três recursos de apelação.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)